Tribunal: CARF
Processo: 13896.001396/2006-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.001396/2006-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.995 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
FRANCO EBERHARD BIFFIGNANDI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. RETENÇÃO NA FONTE. GLOSA.
FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Na falta de prova da retenção pela fonte pagadora, cabe manter a glosa do
imposto de renda retido na fonte deduzido pela pessoa física na sua declaração
de ajuste anual.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO.
LANÇAMENTO FISCAL.
A retificação da declaração de ajuste anual da pessoa física por iniciativa do
próprio declarante, quando vise a reduzir ou excluir tributo, só é admissível
mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o
lançamento.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
IMPOSTO
RETIDO
NA
FONTE.
LANÇAMENTO.
MULTA
DE
OFÍCIO.
MULTA
DE
MORA.
CONVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O imposto de renda apurado em decorrência da alteração do valor do imposto
retido na fonte, compensado indevidamente pela pessoa física na sua
declaração de ajuste anual, está sujeito à multa de mora, e não à multa de
ofício. É descabida a conversão da multa de ofício em multa de mora em sede
de julgamento no contencioso administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento a multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.001396/2006-11
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.995 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.001396/2006-11

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (DRJ/FOR), por meio do
Acórdão no 08-16.326, de 13/10/2009, cujo dispositivo considerou a impugnação improcedente,
mantendo o crédito tributário (fls. 49/55):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2001
DEDUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPROVAÇÃO.
Cabível a glosa do valor do imposto de renda retido na fonte compensado na Declaração
de Ajuste Anual quando o contribuinte não comprova a sua retenção com documentação
hábil e idônea.
MULTA DE OFÍCIO.
A multa aplicável no lançamento de ofício prevista na legislação tributária é de 75%,
por descumprimento à obrigação principal instituída em norma legal, e somente por
disposição expressa de lei a autoridade administrativa poderia deixar de aplicá-la.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS D E D I R E I TO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto
da decisão.
Impugnação Improcedente
Foi emitido Auto de Infração relativo ao ano-calendário de 2001, exercício de
2002, decorrente do procedimento de revisão da Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física (IRPF), em que a fiscalização tributária apurou dedução indevida de imposto de renda na
fonte, no valor de R$ 20.966,32 (fls. 13/19).
A Notificação de Lançamento alterou o resultado da sua Declaração de Ajuste
Anual (DAA), exigindo-se imposto suplementar, juros de mora e multa de ofício.
Em 04/08/2006 o contribuinte tomou ciência do lançamento e impugnou a
exigência fiscal (fls. 02/12 e 42/43).
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.995 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.001396/2006-11

Intimado por via postal em 20/09/2010 da decisão do colegiado de primeira
instância, o recorrente apresentou recurso voluntário no dia 14/10/2010, no qual aduz, em
síntese, os seguintes argumentos de fato e direito para a reforma do acórdão recorrido (fls. 61/62
e 65/80):
(i) na condição de empregado da fonte pagadora, a empresa
efetuou a retenção do imposto de renda, porém deixou de recolher o
tributo e de prestar as declarações ao seu tempo e modo;
(ii) a fonte pagadora é o único sujeito passivo nas obrigações de
pagamento de impostos retidos na fonte;
(iii) na base de cálculo do imposto estão incluídos valores não
recebidos pelo contribuinte, que equivalem a saldos de salários, em
afronta ao regime de caixa expressamente aplicável à tributação na
pessoa física;
(iv) ao desconsiderar as retenções efetuadas pelo empregador, o
lançamento fiscal deveria abranger apenas o valor líquido auferido
pelo empregado; e
(v) o imposto devido foi devidamente declarado, de sorte que a
aplicação de multa de ofício de 75% afronta o princípio da
proporcionalidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Mérito
Narra o recorrente que foi contratado, no mês de abril/2001, pela pessoa jurídica
Vinocur & Matuoka Ltda, na condição de empregado, trabalhando até o mês de dezembro
daquele ano.
Na sua DAA/2002, ano-calendário de 2001, os dados correspondem ao
rendimento bruto de R$ 90.248,67, que deveria ter sido pago pelo empregador. No entanto,
ressalva que deixou de receber parte dos salários do período do vínculo laboral.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.995 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.001396/2006-11

Em relação à divida do empregador, no quadro “Declaração de Bens e Direitos”
informou a quantia de R$ 27.000,00 a título de saldo de salário, referente aos meses de outubro,
novembro e dezembro de 2001.
Os valores líquidos de salários recebidos no ano-calendário totalizam a
importância de R$ 40.866,67, já descontados os encargos trabalhistas, a contribuição
previdenciária e o imposto de renda na fonte, conforme extratos bancários anexados ao processo
administrativo (fls. 29/36).
Pois bem. O lançamento fiscal compreende a glosa de imposto de renda retido na
fonte declarado pelo contribuinte, no total de R$ 20.966,32, por falta da confirmação de retenção
e/ou recolhimento.
É dizer que a autoridade fiscal não promoveu alteração nos rendimentos
tributáveis declarados pelo contribuinte, no importe de R$ 90.248,67.
Quando o contribuinte possui comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora, poderá compensar o imposto de renda retido na fonte na declaração de ajuste
anual da pessoa física.
Por certo que a comprovação da retenção do imposto na fonte não se faz apenas
pela apresentação do comprovante fornecido pela fonte pagadora, sendo admitida toda e
qualquer prova documental idônea da existência do fato (Súmula CARF no 143).
No presente caso, o contribuinte não produziu nenhuma prova documental para
demonstrar que sofreu a retenção do imposto de renda pela fonte pagadora. Os extratos bancários
são hábeis para atestar o crédito de salário em conta corrente, mas não que houve retenção do
imposto de renda.
No recurso voluntário, o contribuinte elaborou um quadro com o demonstrativo
mensal do salário bruto, descontos de Previdência Social e de imposto de renda retido na fonte
(fls. 68).
Em breve avaliação, alguns dados dessa planilha chamam a atenção. O salário
bruto é variável, entre R$ 2.201,33 e R$ 13.419,71, porém o contribuinte não dispõe de uma
única prova documental para comprovar a veracidade dos dados, apesar da precisão de casas
decimais em centavos.
Por sua vez, independentemente do salário mensal, o montante da contribuição
previdenciária é igual a R$ 157,30, o que gera dúvidas sobre o critério para o cálculo da
dedução, haja vista o regramento previsto na legislação de regência.
O imposto de renda da pessoa física incide sobre o rendimento bruto, salvo
deduções permitidas em lei (art. 2o, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988).
Quando a fonte pagadora assume o ônus do imposto devido à pessoa física, a
importância paga ao beneficiário é considerada líquida. Nessa hipótese, cabe o reajustamento do
respectivo rendimento, sobre o qual recai o imposto de renda (art. 725, do Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/99, veiculado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, vigente à
época dos fatos).
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.995 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.001396/2006-11

No caso de rendimentos do trabalho assalariado, a incidência do imposto na fonte
tem a natureza de antecipação do imposto a ser apurado pela pessoa física na declaração de
ajuste anual (art. 620 e 624 do RIR/99).
Após a data prevista para a entrega da declaração de ajuste anual, quando não há
retenção do imposto de renda pela fonte pagadora, a responsabilidade pelo tributo é do
contribuinte, na medida em que deve submeter à tributação todos os rendimentos auferidos no
ano-calendário, apurando o imposto devido com base na tabela progressiva (Parecer Normativo
Cosit no 1, de 24 de setembro de 2002).
A propósito sobre o tema, cabe a transcrição do verbete no 12 deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):
Súmula CARF no 12: Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do
imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito
tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha
procedido à respectiva retenção.
Explica o recorrente que incorreu em erro no preenchimento da declaração de
ajuste anual, incluindo valores relativos a saldos de salário a receber, apesar de não lhe terem
sido pagos no ano-calendário.
Ocorre que a narrativa do recorrente sobre a existência de equívoco na declaração
de rendimentos é pouco convincente.
Com efeito, a informação na DAA/2002 de saldos de salário em face da empresa
Vinocur & Matuoka Ltda não significa que os rendimentos tributáveis declarados pelo
contribuinte no montante de R$ 90.248,67, deixaram de ser percebidos na sua totalidade no
respectivo ano-calendário. Afinal, não há documento que mostre os valores dos rendimentos
brutos devidos ao contribuinte.
Além disso, não é crível que a pessoa física não tenha tomado alguma medida
extrajudicial ou judicial, por escrito, com o propósito de receber o crédito de salários do ex-
empregador. Embora transcorrido mais de quatro anos desde a ciência do lançamento até o
protocolo do recurso voluntário, o interessado deixou de exibir qualquer prova documental das
providências em face do devedor.
De todo modo, para efeito de retificação da declaração por iniciativa do próprio
declarante, com a finalidade de reduzir ou excluir tributo, só é admissível mediante comprovação
do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Eis a redação do § 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional (CTN), veiculado
pela Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, aplicável por analogia ao lançamento por
homologação:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.995 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.001396/2006-11

§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Em suma, na falta de prova da retenção pela fonte pagadora, cabe manter a glosa
do imposto de renda retido na fonte deduzido pela pessoa física na sua declaração de ajuste
anual.
Quanto à aplicação de multa de ofício no percentual de 75%, assiste razão ao
contribuinte. Senão vejamos.
No demonstrativo das alterações na declaração de ajuste anual, o imposto
declarado pelo contribuinte é o mesmo apurado após a revisão da declaração pela fiscalização,
isto é, equivalente a R$ 18.298,38 (fls. 16).
Realmente, as alterações efetuadas na declaração de rendimentos da pessoa física
têm origem na constatação de infração à legislação tributária após a base de cálculo do tributo,
mais especificamente devido à falta de prova da retenção na fonte do imposto de renda sobre os
rendimentos recebidos. Em rigor, o procedimento fiscal não resultou em exigência de imposto
suplementar.
O ilícito tributário diz respeito à extinção do crédito, e não a apuração do imposto
de renda devido pelo contribuinte. Não é demais relembrar que a entrega de declaração pelo
contribuinte que reconhece o débito fiscal corresponde à constituição do crédito tributário
(Súmula STJ no 436).
Nessa situação, inexiste subsunção às hipóteses de aplicação de multa de ofício,
que pressupõe o lançamento de ofício da totalidade ou da diferença do tributo, nos termos do
inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.1
Em contrapartida, os débitos em atraso, não pagos nos prazos previstos na
legislação tributária, são acrescidos de multa de mora, limitada ao percentual de 20%.
Confira a redação do art. 61, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.

1 É verdade que o art. 90 da Medida Provisória no 2158-35, de 24 de agosto de 2001, autorizou o lançamento de
ofício das diferenças apuradas, em declaração prestada pelo contribuinte, quando decorrentes de compensação
indevida ou não comprovada de imposto de renda.
Ocorre que com a publicação da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2001, posteriormente convertida na
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, restou alterada a legislação para limitar o lançamento de ofício tão
somente aos casos de conduta dolosa na declaração apresentada pelo sujeito passivo, a partir da imposição de multa
isolada (art. 18).
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.995 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.001396/2006-11

§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
(...)
Por expressa determinação na lei, a multa de mora é exigível sempre que o tributo
não é recolhido no prazo de vencimento, hipótese na qual se enquadra a falta de comprovação da
retenção do imposto de renda informada na declaração de ajuste anual.
A multa de mora incide toda vez que a fiscalização não impõe a penalidade mais
gravosa, visto que o ordenamento jurídico, como regra geral, veda a aplicação de duas
penalidades sobre o mesmo fato jurídico.2
Em que pese a incidência de multa de mora, é descabida a conversão da multa de
ofício em sede de julgamento do recurso voluntário, com redução da penalidade ao percentual a
20%. Apesar de não implicar agravamento da exigência do auto de infração, significa inovação
nos fundamentos do crédito tributário exigido no ato administrativo.
Aliás, quando da revisão de declarações, nos casos de não comprovação do valor
do imposto retido na fonte ou pago, a própria administração tributária determina que o imposto
formalizado mediante notificação de lançamento ou auto de infração será acrescido de multa de
mora (art. 4o, inciso I, da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009).
Em suma, cabe afastar a multa de ofício.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO
PARCIAL para excluir a multa de ofício do lançamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

2 Ressalvo aqui as hipóteses específicas da legislação, por exemplo, quando há concessão de medida judicial que
suspende a exigibilidade do crédito tributário, antes do início da ação fiscal (art. 63, da Lei no 9.430, de 1996).

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital